Tribunal: TJMT
Processo: 0016065-23.2015.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE SINOP
INTERESSADO/APELADO:
SOLANGE ANA DALLA VECCHIA

Número do Protocolo: 20672/2018
Data de Julgamento: 08-02-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO MUNICÍPIO – ASSESSOR JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO – NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO – IRREGULARIDADE FORMAL DECLARADA DE OFÍCIO – RECURSO NÃO CONHECIDO - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – AFASTADA – APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE GRATIFICAÇÃO EM 2% POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO ATÉ ALCANÇAR 70% – PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – APELO NÃO CONHECIDO E SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.
1- Não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual, nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil de 2015.
2 - A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores.
3- Mesmo não tendo havido pedido administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de avaliação, tais situações, não podem servir de óbice para a concessão do direito do servidor, haja vista que cabia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme evidenciado no artigo 26, da Lei Municipal no 568/99.
4 - O cálculo do percentual do adicional de merecimento e antiguidade terá início 1 (um) ano após a data do efetivo exercício, consoante a Lei Municipal no. 663/2001, sendo que eventual crédito deverá observar os últimos 5 (cinco) anos que precedem a data do ajuizamento da ação.
5- A omissão da Administração, no que tange à criação da Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais.
6 - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
7 - Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Temas 905 do STJ.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE SINOP
INTERESSADO/APELADO:
SOLANGE ANA DALLA VECCHIA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária de Sentença com Recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Cobrança no. 0016065-23.2015.8.11.0015, proposta por Solange Ana Dalla Vecchia em face do Recorrente, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/02, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/99, e alterações da Lei no 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir agosto de 2005 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença.
Consignou que, os valores devidos deverão ser acrescidos de correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, além dos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
Condenou, ainda, o Município de Sinop no pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o 3o, I, § 4o, do CPC/2015.
O Município de Sinop apelou às fls. 82/87, aduzindo, em síntese, que as Leis Municipais nos. 568/99 e 663/01 são inconstitucionais, por não respeitarem o art. 169 da CF/88 e os artigos 16 e 21 da Lei no. 101/2000, por isso, os atos delas decorrentes são nulos.
Afirmou que, em razão de serem inconstitucionais as mencionadas leis municipais, não há falar em direito à progressão funcional.
Por fim, pugnou pela improcedência da condenação dos honorários advocatícios.
Nas contrarrazões apresentadas às fls. 89/93, a Recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 101/102, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
Antes de apreciar o recurso, determinei a intimação do Recorrente para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso por ele interposto; todavia, decorreu o prazo in albis, conforme certidão de fls. 112.
É o relatório.

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SINOP)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Em razão de a Apelação ter sido subscrita pelo Assessor Jurídico, sem procuração nos autos, foi determinada a intimação do Município de Sinop para regularizar sua representação processual (fls. 103).
Contudo, decorreu o prazo sem manifestação, consoante certidão de fls. 112.
Destaco que, a portaria de nomeação do Assessor Jurídico do Município de Sinop, se mostra imprestável para lhe garantir os poderes para patrocinar a presente causa, de modo que deveria ter apresentado procuração outorgando-lhe poderes para tanto, já que o referido instrumento mandatário, por ser requisito essencial ao referido ato, é de apresentação obrigatória, o que não ocorreu in casu.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROMOÇÃO DA SAÚDE - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO MUNICÍPIO - ASSESSOR JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO - PRECEDENTE DO STJ - IRREGULARIDADE FORMAL DECLARADA EX OFFICIO - RECURSO NÃO CONHECIDO. O art. 12, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece que o Município é representado, em Juízo, ativa e passivamente, por seu prefeito ou procurador, que estão dispensados de apresentar procuração, já que a representação decorre da própria lei. Tratando-se, porém, de assessor jurídico nomeado para cargo em comissão, é necessária a demonstração da capacidade processual por meio de instrumento procuratório, visto que o mandato não resulta de imposição legal.
(AI 1417/2010, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/8/2010, publicado no DJE 20/9/2010). [Destaquei]

O artigo 76, em seu § 2o, I, do CPC, é bem claro, ao dispor que, se o vício não for sanado, o recurso não deve ser conhecido. Veja-se:
[...]
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
[...]
§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;
[...]
[Destaquei]

Sendo assim, o recurso interposto não deve ser conhecido, ante a irregularidade de representação do Município de Sinop.
Elenco alguns julgados semelhantes do Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO SUBSCRITOR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual.
2. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no Ag 1090116/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 1/12/2016, DJe 7/12/2016). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO SUBSCRITOR DO AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.
1. Nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil de 2015, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual.
2. No caso dos autos, o advogado que assina a petição do agravo interno não possui procuração, e a parte recorrente, apesar de ter sido devidamente intimada para proceder à regularização da sua representação processual, permaneceu inerte, o que impõe o não conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp 1612350/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, REPDJe 2/2/2017, DJe 7/12/2016). [Destaquei]

Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso apresentado pelo Município de Sinop, nos termos do artigo 932, III, c/c art. 76, § 2o, I, ambos do CPC/15, por ausência de regularidade da representação postulatória.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Da Remessa Necessária
Conforme relatado anteriormente, trata-se de Remessa Necessária de Sentença com Recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Cobrança no. 0016065-23.2015.8.11.0015, proposta por Solange Ana Dalla Vecchia em face do Recorrente, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.
Do exame dos autos, verifica-se que a Autora foi aprovada em concurso público e tomou posse em 2-8-05, para o cargo de Prof. Lic. Em Pedagogia c/ Pós 40H, referência CE-20-04 (fls. 20), razão pela qual pleiteia o reconhecimento do seu direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas ao adicional por antiguidade e merecimento, bem como o direito à progressão funcional em sua modalidade vertical prevista no artigo 17 da Lei Municipal no. 568/1999, nos termos das alterações pela Lei no. 663/2001, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o seu vencimento, por ano efetivo de exercício, a partir da entrada em vigor da referida Lei, bem assim que os percentuais sejam incorporados ao seu salário-base.
O Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo o seu direito postulado, observada a regra do artigo 1o do Decreto-Lei no. 20.910/1932, bem como a pagar eventuais diferenças, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença, além dos honorários fixados em um URH – Unidade Referencial de Honorários.
O Município de Sinop, em sua contestação, sustenta a inconstitucionalidade das Leis Municipais nos 568/1999 e 663/2001, já que instituídas sem dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, como determina o artigo 169, §1o, I, da Constituição Federal.
Os dispositivos legais acoimados de inconstitucionais especificam a previsão de gratificação por antiguidade e merecimento aos servidores públicos do Município de Sinop, no percentual de 2% (dois por cento), que previa a incidência a cada 5 (cinco) anos de trabalho com a Lei no 568/99, passando a ser o aumento a cada ano de efetivo labor com a Lei Municipal no 663/01.
Registro, por oportuno, que a referida questão encontra-se pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Sodalício, motivo pelo qual desnecessária a remessa destes autos para o Tribunal Pleno, conforme preconizado no art. 949, parágrafo único, do CPC.
A iniciativa das referidas leis foi do próprio Poder Executivo, corolário da competência privativa do chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, § 1o, II, alíneas a e c, da CF. Logo, do ponto de vista formal, não há falar em inconstitucionalidade, uma vez que respeitados os procedimentos de elaboração da norma.
Da mesma forma, não há que se falar em mácula aos aspectos materiais, pois a ausência de dotação orçamentária, por si só, não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores.
Necessário ressaltar que os limites de despesas com pessoal, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não pode servir de fundamento ao Poder Público para impedir o direito dos servidores públicos a perceberem a vantagem já assegurada por lei.
Nesse sentido é o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS ESTABELECIDOS EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO. LRF. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei. Precedentes: AgRg no AREsp 547.259/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01/09/2014; AgRg no REsp 1.433.550/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/08/2014; EDcl no AREsp 58.966/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/06/2012; AgRg no AREsp 464.970/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12/12/2014. 2. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no Agravo em Recurso Especial no 469.589 - RN, MINISTRO BENEDITO GONÇALVES AGRAVANTE, T1 - PRIMEIRA TURMA, Julgamento 24/2/2015, Dje 5/3/2015). [Destaquei]

De igual modo, é o posicionamento desta egrégia Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - LEI QUE PREVÊ PAGAMENTO A SERVIDORES - CONSTITUCIONALIDADE - AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IMPLICAÇÃO, CASO RECONHECIDA - MERA INEFICÁCIA TEMPORAL. SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO VERTICAL - CABIMENTO - INTERSTÍCIO TEMPORAL PREVISTO EM LEI - CUMPRIMENTO - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - NÃO REALIZAÇÃO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE VALOR - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA - ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - PERÍODO ANTERIOR - CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC - JUROS MORATÓRIOS - OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA - INCIDÊNCIA - CONTESTAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. Não se pode acoimar de inconstitucional lei que prevê pagamento a servidores com fundamento em ausência de dotação orçamentária não comprovada, mesmo porque, caso fosse eventualmente reconhecida, implicaria mera ineficácia temporal do diploma, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal. Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. (...).
(TJMT RAC/RNS 5190/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/3/2016, publicado no DJE 29/3/2016). [Destaquei]

APELAÇÕES CÍVEIS COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS NoS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - APLICABILIDADE DOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 83 DO STJ E 163 DO STF - SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI - DIREITO À PROGRESSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - REDUZIDOS - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE– APELAÇÕES DESPROVIDAS. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária. Nas relações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devoradora, somente prescrevem as prestações vencidas antes dos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação de cobrança, nos termos das Súmulas 83 do STJ e 163 do STF. Faz jus a progressão funcional o servidor público que demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. Nos casos de condenação da Fazenda Pública os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa e em observância ao disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil.
(TJMT RAC/RNS 61215/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 3/11/2015, publicado no DJE 17/11/2015). [Destaquei]

Dessa forma, pode-se concluir que as Leis Municipais nos. 568/1999 e 663/2001 não são inconstitucionais.

Da progressão funcional da modalidade vertical
No que tange à progressão na carreira em linha vertical, a sentença não merece reparos, já que a Autora preencheu os requisitos legais exigidos nos artigos 17 e 20, da Lei Municipal no 568/99, com as alterações introduzidas pela Lei Municipal no 663/01, que, assim, dispõe:
Art. 17 – Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.
(...)
§ 2o - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.
§ 3o - As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício.
(...)
§ 6o - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:
I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento):
(...)
Art. 20 – Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:
I – Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.
II – Obter, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos percentuais no Boletim de Merecimento.
(...)

Com efeito, a Autora/Interessada comprovou ser servidora efetiva do Município, tomando posse em 2-8-05 (fls. 20), no cargo de Prof. Lic. Em Pedagogia c/ Pós 40H, referência CE-20-04 e ter mais de um ano de efetivo exercício na classe a que pertence. Contudo, deixou de comprovar a pontuação mínima exigida, em virtude de a Administração não ter procedido à sua avaliação.
Frise-se que o direito da Autora/Interessada não pode ser prejudicado, em vista da omissão do Município em criar a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.
Dessa forma, correta a decisão na forma que reconheceu a progressão funcional vertical a Autora.
A sentença só merece correção material no dispositivo, que mencionada datas incompatíveis com a posse da Autora.
Da correção monetária e dos juros de mora
Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870947/SE, em repercussão geral.

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:
‘O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.
Assim, em conclusão, o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [sem negrito no original].

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.
Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) [Destaquei]
Rememoro que, a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Município de Sinop, até a data do efetivo pagamento.
Dos honorários advocatícios
No que concerne à condenação na verba honorária, tenho que esta deve ser adequada, uma vez que o Juízo a quo condenou o Município de Sinop no pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o 3o, I, § 4o, do CPC/2015.
O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida possui reflexo direto na condenação em honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.
Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, declaro, de ofício, a irregularidade formal consistente na não apresentação de instrumento de mandato e NÃO CONHEÇO o recurso de Apelação interposto pelo Município de Sinop.
Em sede de remessa necessária, RETIFICO, EM PARTE, a sentença para determinar:
1) que o cômputo do percentual do adicional de merecimento e antiguidade tenha início a partir de 1 (um) ano após a data da posse da Autora, ou seja em 2-8-05, uma vez que esta se deu em momento posterior à criação da Lei Municipal no. 663/2001 (1o-1-2002), mantendo a prescrição quinquenal no que diz respeito as cobranças dos créditos;
2) que a correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Sinop, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.
3) que o percentual dos honorários advocatícios seja definidos no juízo de execução, nos termos previstos nos §3o, I a V, e § 4o, II, do artigo 85 do NCPC, do valor que vier, porventura, a ser apurado em execução.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO RECURSO E RETIFICARAM, EM PARTE, A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA